Tribunal: TJMT
Processo: 1032658-56.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032658-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TANNUS FONSECA - CPF: 035.767.806-02 (APELANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – SEGURO PRESTAMISTA – DESEMPREGO DO SEGURADO DURANTE O PRAZO DE CARÊNCIA – DEMORA DA SEGURADORA NA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – PAGAMENTO EFETIVADO DEPOIS DA CITAÇÃO DA SEGURADORA E APÓS QUATRO MESES DA COMUNICAÇÃO DO DESEMPREGO – DANO MORAL CONFIGURADO – PREJUÍZO COM O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Verificando-se que o objeto principal da ação é a indenização pelos danos morais decorrente do atraso no pagamento da indenização garantida mediante seguro prestamista, a homologação de acordo em feito distinto não acarreta a extinção da demanda por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Afastada a extinção do processo e estando em pauta causa madura para julgamento, a análise do mérito litigioso opera-se de plano, na forma do artigo 1013, § 3º, I do CPC.

Consoante as condições contratuais da apólice, uma vez fixada a indenização, a seguradora efetuará o pagamento da importância a que estiver obrigada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da apresentação, pelo segurado, de todos os documentos básicos necessários para a liquidação do sinistro.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, danos morais, porém, no caso dos autos, o prejuízo sofrido é inconteste, haja vista que a demora injustificável de quatro meses para análise do processo administrativo visando o recebimento da indenização devida, causou prejuízo ao autor, que teve contra si ajuizada ação de busca e apreensão do veículo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032658-56.2020.8.11.0041

APELANTE:

ALESSANDRO TANNUS FONSECA

APELADOS:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO TANNUS FONSECA
, contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1032658-56.2020.8.11.0041
,
ajuizada em face de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e do
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no art. 485, inciso IV do CPC.

Diante do princípio da causalidade, condenou as rés ao pagamento das custas e despesas processuais,
pro rata
, bem como condenou a ré CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do requerente fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 8º, ambos do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, afirma que firmou com o banco uma cédula de crédito bancário sob o nº. 1648547/17, para o financiamento de veículo, com termo de constituição de alienação fiduciária, e adquiriu um seguro com a seguradora demandada, denominado “seguro proteção financeira/vida prestamista” pelo valor total de R$1.748,89 (um mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), que lhe daria direito ao pagamento de 04 (quatro) parcelas do financiamento no valor limite de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por parcela, em caso de desemprego involuntário ou incapacidade física.

Sustenta que no mês de fevereiro de 2020 foi demitido sem justa causa da empresa onde trabalhava desde 04/08/2015, de forma que acionou o seguro, no entanto, a seguradora não efetuou o pagamento das parcelas das quais tem direito, razão pela qual o banco demandado ajuizou contra si a ação de busca e apreensão autuada sob o nº. 1025018-02.2020.8.11.0041, que tramita perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, cuja liminar de busca e apreensão foi deferida.

Diante de tais fatos, explica que ingressou com a presente ação, pleiteando “
a: i) tutela para suspensão da busca e apreensão; ii) quitação do débito referente parcelas 28 a 31; iii) indenização por danos morais no importe de 40 (quarenta) salários mínimos; iv) pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa
” (sic).

Discorre que houve apresentação de defesa pelas demandadas, e posteriormente, sobreveio informação de homologação de acordo nos autos da ação de busca e apreensão noticiada, motivo pelo qual o juízo extinguiu este processo, sem resolução de mérito, por entender que a celebração de acordo por parte de um dos devedores solidários extingue a obrigação em relação aos demais.

No entanto, sustenta que “
O acordo foi pactuado no processo de busca e apreensão que era promovido pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A em face do apelante, processo esse que nasceu justamente pelo ato ilícito cometido pela apelada CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A em não quitar as parcelas 28, 29, 30 e 31 do financiamento do veículo
” (sic).

Salienta que “
o objeto desta ação é indenizatória decorrentes dos danos causados ao apelante pelo descumprimento do contrato de seguro prestamista
”, haja vista que a recorrida “
colocou em risco de perder seu veículo com a apreensão, ou seja, ou o apelante fazia o acordo naquele processo ou perderia seu veículo
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja anulada a sentença para regular processamento (Id. 111017457).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
ainda que não seja mantida a solidariedade principalmente em relação ao acordo entabulado, necessário esclarecer que a indenização pleiteada já foi devidamente paga ao estipulante da apólice de seguro não havendo qualquer interesse do Apelante em mover a máquina do Judiciário para ver seu suposto direito assegurado em face da Ré seguradora
” (sic). Ressalta que o referido pagamento se deu antes da citação da presente ação, ou seja, em 28/09/2020.

Argumenta que o sinistro do autor ocorreu em 04/02/2020, mas somente comunicou o sinistro em 28/07/2020, ou seja, 6 (seis) meses após a ocorrência.

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 111017471).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ad initio
, estando comprovada documentalmente sua insuficiência de recursos (Id 114550495), concedo ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita e isento-o das custas, nesta instância recursal.

A questão posta em debate diz respeito na extinção deste processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista a notícia de acordo homologado nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1025018-02.2020.8.11.0041, em tramite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.

Em análise dos autos, nota-se que a referida ação de busca e apreensão foi ajuizada pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em razão da inadimplência do contrato de financiamento formalizado com o autor, ora apelante, conforme Cédula nº. 1648547/17, Marca: TOYOTA, Modelo: COROLLA GLI UPPER 1.8 FLEX 16V, Ano/Modelo: 2017/2017, Placa: QBC6050, financiado em 36 parcelas de R$1.602,16 (mil, seiscentos e dois reais e dezesseis centavos), da qual restou inadimplente a partir da parcela nº 28.

Houve notícia dos autos de busca e apreensão da quitação das parcelas de nº 28 a 31, pela seguradora, ora apelada, haja vista a contratação de seguro prestamista, razão pela qual postulou o prosseguimento da busca e apreensão referente a inadimplência das parcelas de nº 32 a 36.

Posteriormente a isso, as partes entabularam um acordo extrajudicial (Id 111017451), que foi homologado pelo juízo em 11/01/2021 (Id 46923997, dos autos da busca e apreensão).

Em contrapartida, nestes autos (feito nº. 1032658-56.2020.8.11.0041), houve a desistência do prosseguimento da ação quanto ao requerido BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, e requerimento de continuidade quanto a ré CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, haja vista o pagamento das parcelas do financiamento terem sido liquidadas somente após o ajuizamento da presente ação.

Sendo assim, de fato, não há falar em extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois a causa de pedir está atrelada diretamente ao atraso do pagamento da indenização que supostamente ocasionou dissabores e constrangimentos na vida do autor, ora apelante, pelo que a sentença deve ser cassada.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3º do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na ‘Teoria da Causa Madura’, tendo em vista que o feito foi angularizado e devidamente instruído.

Pois bem. Inicialmente, homologa-se a desistência formulada com relação ao BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC. Sem custas e nem honorários.

No tocante ao prosseguimento da ação contra a
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, nota-se dos autos que o apelante contratou um seguro prestamista, quando da adesão do contrato de financiamento (Id 111016482), pelo valor de R$1.748,89 (um mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), que lhe daria o direito em caso de desemprego involuntário ou incapacidade física, do pagamento de 04 (quatro) parcelas do financiamento do veículo, no valor limite de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por parcela.

Consta dos autos que o apelante foi demitido sem justa causa em
04/02/2020
, durante a vigência da apólice (vigência de 17/11/2017 até 16/11/2020), cujo prazo de carência de 31 (trinta e um) dias foi cumprido, pois o seguro foi contratado em
16/11/2017
, e o profissional assalariado trabalhava a mais de 12 (dose) meses ininterruptos em regime de CLT (Data de admissão: 08/04/2015 – Data de Demissão: 04/02/2020 – Id 111016485 - Pág. 1).

Portanto, restou incontroverso, além da pactuação do referido contrato pelas partes, que o desemprego do autor foi involuntário e sem justa causa, bem como que fora cumprido o período de carência, razão pela qual faz jus a indenização ao pagamento das 4 (quatro) parcelas do financiamento do veículo, no valor cada de R$1.602,16 (mil, seiscentos e dois reais e dezesseis centavos), conforme Apólice nº. 164854717 (Id 111016483).

Ocorre que, depois de ocorrida a citação da seguradora, esta liquidou o sinistro no dia
28/09/2020
, consoante documento de Id 111016496 - Pág. 1, razão pela qual o autor carece de interesse recursal neste tocante.

Por outro lado, no que concerne ao reconhecimento da responsabilidade civil pelo atraso no pagamento do sinistro, vislumbra-se que conquanto o autor tenha sido demitido em
04/02/2020
, este comunicou o sinistro apenas em
18/05/2020
, conforme envio de documentos por meio de whatssap (Id 111016484 - Pág. 3), no entanto, a indenização só foi efetivada em
28/09/2020 (Id 111016496)
, ou seja, após 4 (quatro) meses da entrada no sinistro.

Consoante regras gerais de seguro, uma vez fixada a indenização, a seguradora efetuará o pagamento da importância a que estiver obrigada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da apresentação, pelo segurado, de todos os documentos básicos necessários para liquidação do sinistro.

Em consulta dos autos, constata-se que todas as documentações pertinentes foram devidamente enviadas (Id 111016484), sendo que o atraso ocorreu por suposta incongruência do carimbo da empresa empregadora, e posterior regularização, houve recalcitrância, sob o argumento de que os documentos não estavam legíveis.

Além disso, denota-se que a seguradora em sua defesa sequer apresentou motivos que justificasse o atraso no pagamento da indenização, se limitando apenas a informar que o sinistro foi liquidado.

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, danos morais, porém, no caso dos autos, o prejuízo sofrido é inconteste, pois foi ajuizada a ação de busca e apreensão do veículo financiado, que só foi impedido de ser apreendido porque o autor formalizou um acordo extrajudicial com a instituição financeira, que posteriormente foi homologado pelo juízo.

Dessa forma, esta transgressão fez com o que o segurado se visse desamparado, não vendo a prestação a que fazia jus ser cumprida pela contraparte do contrato.
Desse modo, está configurada a hipótese de responsabilidade civil, pois houve demora anormal ou injustificada na apreciação do pagamento do sinistro.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO PELO FALECIDO, GENITOR E CÔNJUGE DOS AUTORES –
RECEBIMENTO DO SEGURO PRESTAMISTA REGULARMENTE CONTRATADO –

DEMORA – RECALCITRÂNCIA
–
DANOS MORAIS VERIFICADOS
– FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CONTRATUAL DOS HERDEIROS – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza
. O § 11 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.”
(TJ-MT – AC: 00048978320138110018 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – RECEBIMENTO CABÍVEL NOS LIMITES DO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DESDE A DATA DA CELEBRAÇÃO DA AVENÇA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – FATOR QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DESSE ENCARGO – PRECEDENTE DO STJ – MONTANTE REMANESCENTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ABALO MORAL COMPROVADO – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
– RESSARCIMENTO DEVIDO – VALOR MANTIDO – MONTANTE ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a existência do contrato de seguro e sua vigência por ocasião do óbito, os beneficiários têm direito ao prêmio estabelecido na apólice. O STJ já pacificou que deve ser mantida a incidência de correção monetária no período de processamento da liquidação extrajudicial, sobre o montante da condenação. Verificado o recebimento parcial pela via administrativa, deve ser apurado o valor total e atualizado para pagamento do saldo remanescente
. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais; porém, em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação.
A indenização tem de ser fixada em quantia razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem provocar enriquecimento ilícito, e quando atender a esses critérios deve ser mantida.”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00064482920138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO – DOCUMENTOS PARA ABERTURA DO PROCESSO DE RECEBIMENTO DO PRÊMIO DADOS À EMPRESA EMPREGADORA –
NEGLIGÊNCIA NA ENTREGA PARA A SEGURADORA – DEMORA NO PAGAMENTO – ATO ILÍCITO E ABALO MORAL CARACTERIZADOS
– VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
. A negligência na condução de processo para recebimento de seguro de vida, de responsabilidade da empresa empregadora, que leva à demora no recebimento do prêmio pelo cônjuge sobrevivente, caracteriza ato ilícito passível de reparação
. Mantém-se o montante fixado para a indenização se não for nem exorbitante e nem ínfimo para o caso.”
(TJ-MT – APL: 00053223320128110055 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017)

Em decisões mais recentes, colaciono precedentes de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO PRESTAMISTA
OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO MORTE PREVISTO NO CONTRATO DE SEGURO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA E DA SEGURADORA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELA CÔNJUGE DO SEGURADO
DANOS MORAIS CONFIGURADOS –

DEMORA INJUSTIFICADA PARA A QUITAÇÃO DO CONTRATO
E INSCRIÇÃO DO NOME DO DE CUJUS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL RECURSO IMPROVIDO. 1. A instituição financeira que intermedia a contratação de seguro de proteção financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se pleiteia o pagamento do seguro prestamista e deve responder, de forma solidária, pela restituição dos valores despendidos pela cônjuge do segurado para quitar o seguro após o sinistro. 2.
O desgaste ao tentar solucionar o cumprimento do contrato de seguro com as rés, que estas sabiam que não era devido
e a inscrição do nome de seu marido falecido nos órgãos de proteção ao crédito, enseja a reparação por danos morais pretendida. 3. O valor de R$ 3.000,00 é razoável e condizente com os parâmetros jurisprudenciais estabelecidos. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, em igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória (ES), 20 de julho de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR.”
(TJ-ES – AC: 00013059420138080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 20/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021 – decisão monocrática)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA
– ESTIPULANTE DO CONTRATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO –
DEMORA EXCESSIVA – RECUSA INJUSTIFICADA – DANOS MORAIS
– OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – O estipulante, em regra, não é responsável pelo pagamento da indenização securitária, dado que atua como mero intermediário, na condição de mandatário do segurado –
A verificação de atraso longo e injustificado no caso concreto para pagamento da indenização pela seguradora enseja danos morais
, sobretudo se o beneficiário for menor de idade.”
(TJ-MG – AC: 10000210013561001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização pelos danos morais em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, montante este que está em consonância com os parâmetros desta Corte de Justiça em casos semelhantes ao em mesa.

Por fim, registro não haver se falar em sucumbência recíproca, haja vista que a liquidação do sinistro só foi adimplida após o ajuizamento da ação, de modo que o ônus sucumbencial deve ser exclusivamente de responsabilidade da empesa seguradora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverão ser corrigidas pelo INCP, desde o arbitramento e juros de mora de 1%, a partir da citação.

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022